Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717438-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, autora, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória n. 0703734-52.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID 58589684): “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que no período compreendido entre 22.04.2004 a fevereiro de 2.019, esteve submetido ao regime especial de apuração, previsto no artigo 320-D do RICMS/DF. A parte autora questiona o auto de infração n.o 14.623/2014, lavrado no mês de agosto de 2.014, quando estava submetido ao referido regime especial. A autuação foi motivada no fato de que a autora realizou operação que não estava submetida ao regime especial de apuração. Argumenta que há ilegalidade na autuação, razão pela qual pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Decido. A tutela provisória de urgência, ainda que em caráter liminar, somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e risco de ineficácia do provimento final ou urgência. Ao menos neste momento processual, os elementos não são suficientes para desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, que decorre do poder de polícia do estado, que levou à autuação da parte autora. Ainda que a parte autora estivesse submetida ao regime especial de apuração no período da autuação, teria realizado operação econômica que não se enquadra no regime especial. É simples. As operações comerciais que não se enquadram no regime especial se submetem ao regime geral de apuração, ou seja, recolhimento antecipado de ICMS. Ao contrário do que alega a autora, se realizou operação que não se enquadra no regime especial, pode ser exigido o ICMS antecipado, conforme ocorreu no caso. A administração tributária, a partir da análise do contexto de fato, considerou que a operação não se enquadraria no regime, pois não teria sido originada da Região Integrada do Entorno, pressuposto para submissão ao regime especial. Não se trata de regime híbrido de tributação, mas de operação que não se relaciona ao regime especial. A autora estava enquadrada no regime especial, mas para manter esta condição deve respeitar as premissas fáticas do regime especial. Caso realize operação que não se enquadra no regime especial, deve recolher o ICMS com base no regime geral. Tal situação não tem qualquer relação com o regime híbrido. No caso, durante a instrução processual, deverá a autora provar que a operação realizada, analisada pela autoridade fazendária, se adequa perfeitamente ao regime especial. A questão já foi debatida à exaustão em processo administrativo e os argumentos da autora foram rejeitados, porque não conseguiu desqualificar a presunção de veracidade e legitimidade da autuação fiscal. De acordo com a motivação da autuação, a autora recebe animais de região diversa da RIDE, o que é contrário às regras do regime especial ao qual estava submetida. Neste caso, no âmbito judicial, a autora não apresentou qualquer argumento novo capaz de desqualificar a conclusão do processo administrativo. No processo administrativo, as questões de fato foram analisadas. Portanto, apenas após dilação probatória, com prova relacionada à operação efetivamente realizada, será possível apurar se há ilegalidade na autuação fiscal. É essencial neste caso o contraditório efetivo, uma vez que há anos a questão é debatida em sede de processo administrativo e, certamente, as informações em defesa serão relevantes para apurar eventual ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o caso em questão não admite transação.” Em seu agravo, o recorrente pede que seja concedido o efeito suspensivo ativo para que o agravado se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 14.623/2014, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades apontadas. Assevera que o fisco do Distrito Federal exigiu no Auto de infração em questão o pagamento antecipado de ICMS contrariando expressamente o que diz o art. 320, § 10, inc. III, alínea “b”, do RICMS/DF. Ocorre que o contribuinte estava enquadrado no regime especial no momento da lavratura do Auto, sendo, portanto, a Administração obrigada a apurar pelo regime que lhe foi concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária. Alega que, se eventualmente o fisco entender que o contribuinte está realizando operações em desacordo com o regime especial ao qual está submetido, deve desenquadrá-lo naquele mês. Sustenta que o que não permite a legislação tributária é que se faça a cobrança antecipada de ICMS, como se a contribuinte se submetesse ao regime normal. Aduz que o perigo na demora é evidente uma vez que o débito questionado é passível de inscrição em dívida ativa, e, a qualquer momento, poderá ensejar ação de execução fiscal, ou, ainda, o protesto do título. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Recolhido o preparo (ID 58589686). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Trata-se na origem de ação anulatória em que o agravante questiona o auto de infração n.o 14.623/2014, lavrado no mês de agosto de 2014, quando estava submetido ao referido regime especial de tributação. Cinge-se a controvérsia em averiguar se o agravante (autor) se enquadra no regime especial de tributação do ICMS previsto no artigo 320-D do Decreto n. 18.955/97 e, por conseguinte, se o Auto de Infração n. 14.623/2014 foi lavrado regularmente. O auto de infração impugnado decorre de suposto descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS e refere-se a fatos geradores ocorridos em 11/08/2014 atinentes ao ingresso no Distrito Federal de mercadorias adquiridos de produtores localizados em outra Unidade da Federação (ID 58588057). Consta que “Não foi apresentado pelo condutor do veículo o comprovante do recolhimento do ICM5/antecipado no momento do ingresso das mercadorias no DF”. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. Segundo o disposto no art. 46 da Lei Distrital 1.254/1996, “O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento”. Por sua vez, a matéria, no âmbito do Distrito Federal, foi regulamentada pelo Decreto Distrital n. 18.955/1997, a qual dispõe que as aquisições interestaduais “de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência” ficam sujeitas ao pagamento antecipado do imposto (art. 320, inciso III do Decreto Distrital 18.955/97). O art. 320-D do referido Decreto autoriza a substituição do regime normal (pagamento antecipado) pelo regime especial (apuração mensal do imposto) nas aquisições de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, nos termos de Ato do Secretário de Estado de Fazenda. O referido dispositivo tinha a seguinte redação: “Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do credito relativo as operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3°, da Lei n° 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: (...) § 5o Ato do Secretário de Fazenda definirá os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes. -g.n. Já o artigo 320-E aduz que: “Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais;” Da análise do auto de infração acostado e da legislação em comento, é necessário reconhecer, por hora, a probabilidade do direito alegado, a fim de que a questão de fundo, a respeito da atividade empresarial exercida à época da lavratura do auto de infração seja plenamente dirimida na origem. Isso porque, ao que se observa, o agravante na data da lavratura do auto de infração (11/08/2014) estava enquadrado no regime especial de apuração tributária nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF, segundo o qual não caberia apuração antecipada do imposto, como fez o auto de infração, mas o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS. Segue jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO RICMS/DF. ENQUADRAMENTO. SENTENÇA JUDICIAL. DECLARATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verificado nos autos a atividade econômica da empresa não está vinculada ao abate de bovinos, não há sujeição à regra do art. 320-E do decreto no 18.955/1997, mas sim ao regime especial previsto no art. 320-D do mesmo decreto. 2. O enquadramento da empresa ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF decorre também de sentença judicial que transitou em julgado e engloba o período em que o auto de infração foi lavrado. 3. Caracterizado o perigo de dano, pois a exigência de pagamento da diferença de ICMS poderá inviabilizar economicamente a atividade empresarial. 4. Presentes os requisitos legais, mostra-se devida a suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (07022040420238070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 4/6/2023.) -g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. QUESTÃO SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO. ADESÃO AO REGIME ESPECIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DA VIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Nos termos do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda. 3. No caso em exame, discute-se a regularidade do auto de infração lavrado em 29.1.2015, por descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS. O Tribunal Pleno da TARF reconheceu o direito da contribuinte ao enquadramento no regime especial até 21.10.2014, cujos efeitos foram estendidos até fevereiro de 2019, por força de decisão proferida em ação judicial, que transitou em julgado. 4. Reconhecido o direito da contribuinte à fruição do regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97, até fevereiro de 2019, deve-se declarar a nulidade do auto de infração lavrado nesse período. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (07078949120228070018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 19/8/2023.) “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. CONTRIBUINTE. BENEFICIÁRIO. REGIME ESPECIAL. COBRANÇA. ICMS ANTECIPADO. 1. Os contribuintes que exercem atividades de fabricação de produtos de carne bovina somente serão beneficiados com o regime de apuração especial do ICMS se a atividade ocorrer em continuação ao abate (Decreto no 18.955/1997, art. 320-D e Portaria 225/2006 da Secretaria de Fazenda do DF, com as alterações da Portaria 72/2014). 2. A apuração do regime especial do ICMS está condicionada à verificação, pela Secretaria de Economia (Fazenda), da compatibilidade da atividade econômica do requerente com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-FISCAL) (Decreto no 18.955/1997, art. 320-E, V c/c Portaria no 225/2006 SEFAZ/DF, art. 2o, parágrafo único). 3. Lavrado auto de infração em razão do não pagamento de ICMS, quando à época o contribuinte fazia jus ao regime especial de apuração do ICMS, situação reconhecida em decisão transitado em julgado, a nulidade do auto é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (07106740420228070018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 15/6/2023.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL 18.955/1997. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Decreto Distrital 18.955/1997 e a Portaria 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF estabelecem, por um lado, hipóteses de aplicação do regime normal de tributação (cobrança de ICMS antecipado) ? dentre elas as de aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência ?, e por outro, exceções condicionadas para o emprego do regime diferenciado (apuração mensal do imposto), como a dos contribuintes formalmente submetidos ao regime especial do art. 320-D, segundo a classificação da atividade; ou, ainda, dos contribuintes do Distrito Federal adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros cujo abate ocorra na RIDE e exista autorização fiscal para acobertamento do trânsito de mercadorias, hipóteses distintas. 2. Com base no suporte fático especificamente trazido aos autos, evidenciado que a empresa recorrente, então inscrita no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997, à época da ocorrência, adquiriu peças refrigeradas visando beneficiar o produto dentro da sua atividade de fabricação de produtos de carne, o que a autoriza a usufruir do regime especial de tributação na forma do art. 320-D, e, portanto, não sujeita à regra do art. 320-E, I do Decreto 18.955/1997 e ao regime de pagamento antecipado do ICMS, conforme previsto no art. 320, § 10, II, "b" da referida norma. Como o Distrito Federal pautou-se pela caracterização da empresa como frigorífico e pelo fato de que os produtos foram adquiridos fora da rede, afastada a limitação de proveniência regional, torna-se insubsistente o auto de infração. Não evidenciado, nesse intervalo, desatendimento dos requisitos previstos no art. 320-D c/c art. 320, § 10, II, "b" do Decreto 18.955/1997; ou, ainda, prévio e tempestivo reenquadramento, nos termos do art. 320-E, VI e § 2o do Decreto 18.955/1997. 3. Quanto ao reconhecimento posterior pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de que para a atividade de produção de carne bovina e suína a legislação exige que a atividade seja em continuação ao abate, mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/1997 com relação à carne bovina e suína para operações ocorridas até o termo ad quem fixado, assim como para as demais atividades previstas na Portaria 225/2006 SEFAZ/DF, sem qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do Decreto 18.955/1997). Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (07140509520228070018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 1/7/2023.) -g.n. Além disso, julga-se que o perigo de dano também está demonstrado na possibilidade de inscrição da empresa na dívida ativa, o que poderá acarretar a ela consequências negativas para a sua atividade empresarial. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator